Tribunal: CARF
Processo: 13934.000150/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13934.000150/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.456 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
ANDERSON WAGNER GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
DESPESAS MÉDICAS. GLOSAS. RECIBOS E EXAMES MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS.
Em homenagem ao princípio da verdade material e segundo o disposto na Lei
9.250/1995, que disciplina a formalização de despesas levadas à tributação,
entre outras providências, os recibos firmados por profissionais médicos,
quando se coadunam com a verossimilhança das alegações e de todo o
conjunto probatório, são documentos aptos a fazer afastar as glosas efetuadas, a
esse título.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos
do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13934.000150/2008-90
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.456 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13934.000150/2008-90

Trata-se de notificação de lançamento lavrada em face do contribuinte acima
identificado (fls. 9-13), por dedução indevida de despesas médicas, onde a Administração Fiscal,
em atividade plenamente vinculada, apurou crédito tributário a ser suplementado no valor global
de R$ 16.487,95, no ano-calendário de 2003.
A impugnação foi oferecida às fls. 2-7, pelo próprio contribuinte, onde informou,
preliminarmente, que atendeu diligentemente as intimações da autoridade fiscal; no mérito,
sustentou, em síntese, que comprovou a regularidade das deduções e que, em outros processos
que correram perante Delegacias de Julgamento, correlatos aos autos, entendeu-se que a
apresentação de recibos e declarações firmados por profissionais médicos são aptos e idôneos a
comprovar a regularidade das deduções. Juntou, ainda, documentos às fls. 14-52.
O acórdão de primeira instância, prolatado às fls. 64-67, julgou improcedente a
impugnação, por unanimidade, mantendo, assim, a higidez do crédito tributário exigido.
Doravante, o contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 70-75), onde repetiu,
em suma, todos os argumentos já aduzidos em sede de impugnação, e não anexou outros
documentos.
Autos, por fim, encaminhados a esta egrégia Seção de Julgamento, para
formalização da decisão colegiada (fl. 82), com as homenagens de estilo.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
De início, conheço do recurso interposto, visto que o contribuinte foi cientificado
da decisão combatida em 24/9/2010 (fl. 69), e formalizou sua irresignação em 26/10/2010 (fl.
70), sendo, portanto, tempestivo.
Afasto a questão preliminar aduzida que, em verdade, apenas ratifica os
fundamentos da impugnação apresentada, não havendo, portanto, decisão a ser prolatada.
No mérito, assiste razão ao contribuinte, em parte.
O acórdão de primeira instância, data venia, não considerou o conjunto probatório
anexado aos autos, que, no meu entendimento, comprovam, acima da dúvida razoável, que
alguns gastos devem ser considerados para fins de tributação, devendo, portanto, ser
reestabelecidos.
Pois bem.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.456 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13934.000150/2008-90

Os recibos, declarações e exames médicos em nome de Fernando Conchon Garcia
e Hilane Regina Conchon Garcia (fls. 14-19; 22-23; 30; 32; 35; e, 37-52) não devem ser
considerados, porque o contribuinte não juntou certidões de nascimento a comprovar o vínculo
de dependência, e tampouco há confirmação, nos autos, de que efetivamente foram assim
declaradas. Portanto, tais glosas devem ser mantidas.
Já os recibos firmados pela profissional Cátia Regina da Costa (fls. 24-29) devem
ser considerados documentos aptos e idôneos a comprovar o efetivo pagamento, porque, quando
coadunamos com a ficha de atendimento às fls. 20-21 e a declaração à fl. 19, dão
verossimilhança às alegações, motivo pelo qual essas glosas, relativas ao atendimento
psicológico em favor do contribuinte, devem ser canceladas.
De igual forma, o primeiro recibo à fl. 30, no valor de R$ 2.780,00, indica esse
pagamento pelo contribuinte (o outro documento está em nome de Hilane Regina Conchon
Garcia) e, conforme os exames às fls. 31 e 33-34, confirmam, acima da dúvida razoável, que
houve perda financeira a ser deduzida como despesa médica.
São essas as glosas que, no meu sentir, devem ser afastadas, mantendo-se, no
mais, as mantidas pelo acórdão de primeira instância, conforme art. 29 do Decreto 70.235/1972.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e afastar a questão preliminar
levantada para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto em
epígrafe.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital